Tribunal: TJMT
Processo: 1015934-24.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015934-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AUDINEIA ANTONIA NOVELO - CPF: 039.829.961-71 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DECORRENTE DE CARTÃO DE CRÉDITO E INSCRIÇÃO NEGATIVA. ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO À VALORAÇÃO PROBATÓRIA. OMISSÃO/OBSCURIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS; MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais deduzidos em face de instituição financeira; acórdão confirmou condenação da autora por litigância de má-fé e, em razão do caráter protelatório dos
aclaratórios
, aplicou multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar (i) se existe contradição, omissão ou obscuridade no acórdão quanto à valoração probatória adotada para reconhecer a legitimidade do débito e a manutenção da negativação; e (
ii
) se é procedente a manutenção da condenação por litigância de má-fé e a aplicação da multa por caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição apta a autorizar embargos de declaração é interna ao julgado — conflito entre fundamentos e dispositivo — e não se confunde com inconformismo da parte sobre a valoração das provas, matéria de mérito vedada em
aclaratórios
.

O acórdão examinou de forma pormenorizada o conjunto probatório, considerando faturas, históricos de pagamento e coincidência territorial de transação, elementos que, em conjunto, comprovam a relação jurídica e a ciência da titularidade do débito, suprindo a ausência do contrato assinado.

A ausência de instrumento contratual físico não impede o reconhecimento da relação negocial quando há atos inequívocos de utilização e pagamento do cartão, nos termos da moderna dogmática probatória.

O precedente citado pela embargante é
distinguishable
, porquanto não se verifica identidade fática que o torne vinculante ao caso concreto, restando preservado o ônus probatório conforme decidido nos autos.

A condenação por litigância de má-fé assenta-se na alteração da verdade dos fatos e na utilização do processo para fim ilícito, configurada pela postura processual da parte ao negar peremptoriamente vínculo diante de provas convergentes.

A utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria de mérito demonstra caráter manifestamente protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no ordenamento para coibir recursos abusivos, sem que se torne necessária a cumulação de sanções já impostas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não configura contradição, omissão ou obscuridade sanável em embargos de declaração a divergência fundada em nova valoração das provas ou mero inconformismo com o julgado.

A comprovação da relação jurídica pode decorrer de elementos probatórios convergentes (faturas, histórico de pagamentos, coincidência territorial de despesas), ainda que ausente contrato físico assinado.

A alteração da verdade dos fatos e o uso do processo para fim ilícito justificam a condenação por litigância de má-fé.

É cabível a imposição de multa por caráter protelatório quando o recurso evidencia propósito de rediscutir mérito já decidido, sendo desnecessária a cumulação de sanções quando já aplicada medida repressiva proporcional.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; CPC, art. 373, II; CPC, art. 80, incisos II e III.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AUDINEIA ANTONIA NOVELO em face do Acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 326617858), o qual, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela ora Embargante, mantendo-se, na integralidade, a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada contra o BANCO BRADESCO S.A.

Em suas razões recursais (ID 327572896), a Embargante sustenta, em síntese, a existência de vício de contradição no julgado. Argumenta que o Colegiado reconheceu a existência de uma relação jurídica entre as partes com base em provas que considera unilaterais, como faturas e telas sistêmicas, ao passo que a instituição financeira não teria apresentado o contrato devidamente assinado que comprovasse a efetiva contratação do cartão de crédito que originou o débito questionado. Alega que tal premissa seria contraditória com a conclusão pela legitimidade da dívida e da negativação.

Ademais, reitera a tese de que não possui conta ativa junto ao banco embargado e, por conseguinte, não poderia ter efetuado pagamentos via débito em conta, e invoca precedente desta Turma Recursal para sustentar que o ônus probatório da contratação e utilização do serviço recairia exclusivamente sobre a instituição financeira.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão e, consequentemente, julgados procedentes os pedidos iniciais, com a declaração de inexistência do débito e a condenação da parte Embargada ao pagamento de indenização por danos morais.

O Embargado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (ID 329303886), nas quais sustenta a inadequação da via eleita, por vislumbrarem os embargos mera tentativa de rediscussão do mérito. Afirma a inexistência de qualquer vício sanável pela via dos
aclaratórios
, uma vez que o Acórdão teria enfrentado de forma clara e exauriente toda a matéria devolvida a este Colegiado. Requer, por isso, a rejeição dos embargos e a condenação da Embargante por litigância de má-fé, em virtude do seu caráter manifestamente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colegas Julgadores,

Os presentes Embargos de Declaração são tempestivos e preenchem os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deles conheço. Passo, doravante, à análise do mérito recursal.

I. Da Absoluta Inexistência de Contradição e da Inequívoca Pretensão de Rediscussão do Mérito

Analiso, com a detida atenção que o caso requer, as razões apresentadas pela parte Embargante e, com a devida vênia, não identifico a existência de qualquer vício de contradição, obscuridade ou omissão que autorize o manejo do presente recurso, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. O que se revela, em verdade, sob o pretenso rótulo de "contradição", é um profundo e manifesto inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a Embargante, por via transversa e inadequada, uma nova apreciação do conjunto fático-probatório, o que é expressamente vedado na via estreita dos embargos declaratórios.

A contradição que autoriza o acolhimento dos
aclaratórios
é aquela de natureza interna, verificada entre as proposições do próprio julgado, seja entre os fundamentos que o alicerçam, seja entre a fundamentação e o dispositivo. Não se confunde, portanto, com a suposta contradição entre a decisão proferida e as provas constantes dos autos, ou, ainda, entre o julgado e a tese jurídica defendida pela parte. Esta última hipótese configura, em sua essência, o mérito do próprio litígio, já devidamente analisado e resolvido por esta Turma Recursal.

O Acórdão embargado (ID 326617858), ao ratificar a sentença de improcedência, o fez com base em uma análise pormenorizada e coerente do acervo probatório. A decisão colegiada não se fundamentou em "meras telas de sistema", como insinua a Embargante, mas em um conjunto de elementos probatórios sólidos e convergentes, que, em sua totalidade, fragilizam de maneira contundente a narrativa autoral de completa ausência de vínculo
contractual
. A fundamentação recursal repousou, de forma clara e exaustiva, nas seguintes premissas, as quais passo a revisitar para demonstrar a ausência do vício apontado:

Primeiramente, o Banco Recorrido logrou êxito em demonstrar a existência da relação jurídica não pela simples apresentação do contrato, mas por meio de evidências concretas do uso reiterado do serviço pela própria consumidora. Foram juntadas faturas detalhadas (
IDs
318827933 e 318827934), as quais não apenas listam débitos, mas também revelam um histórico de adimplemento, como o "PAGTO. POR DEB EM C/C" no valor de R$ 131,21 (ID 318827933), um ato positivo e volitivo da titular que é logicamente incompatível com a alegação de total desconhecimento da obrigação. A tentativa da Embargante, nesta fase processual, de negar até mesmo a existência de uma conta corrente, apenas reforça a percepção de alteração da verdade dos fatos já identificada em primeiro grau e ratificada por este Colegiado.

Em segundo lugar, a verossimilhança das provas apresentadas pela instituição financeira é robustecida por um critério geográfico irrefutável. A fatura de ID 318827934 registra, de modo inequívoco, a realização de uma compra no estabelecimento "ELETROKASA", localizado na cidade de Vila Rica/MT. Este dado é de suma importância, pois a própria Embargante, em sua petição inicial (ID 318827921), declara residir no referido município. A coincidência entre o local de uma compra presencial e o domicílio da titular do cartão não é mera casualidade; é um indício veemente de que era a própria Embargante quem se utilizava do instrumento de crédito. Conforme bem consignado no Voto condutor do Acórdão, tal dinâmica é "absolutamente incompatível com a dinâmica típica de fraudes bancárias", nas quais as transações fraudulentas ocorrem, em regra, em localidades distintas e distantes do domicílio da vítima.

Nesse contexto, a ausência do instrumento contratual assinado, argumento central da Embargante, torna-se secundária. A moderna dogmática civil e consumerista, alinhada às práticas comerciais contemporâneas, reconhece que a formalização de um negócio jurídico pode se dar por diversas formas, não se esgotando na assinatura de um documento físico. A manifestação de vontade pode ser comprovada por atos inequívocos do consumidor, como o desbloqueio do cartão, o seu uso reiterado e, principalmente, o pagamento, ainda que parcial, das faturas. O conjunto probatório apresentado pelo banco supre, com folga, a falta do contrato formal, pois demonstra, de maneira irrefutável, a ciência e a anuência da consumidora com a relação jurídica subjacente.

Quanto ao precedente jurisprudencial colacionado pela Embargante (Recurso Cível Inominado n. 1041609-51.2023.8.11.0003), impõe-se a devida distinção (
distinguishing
). Aquele julgado, cujas particularidades fáticas desconhecemos em sua inteireza, certamente não se amolda ao presente caso, no qual a instituição financeira se desincumbiu a contento do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC). O banco não apenas alegou, mas comprovou o uso efetivo do cartão, o pagamento de faturas anteriores e a compatibilidade territorial das despesas, elementos que, em conjunto, afastam a alegação de fraude e confirmam a legitimidade do débito.

Portanto, a conclusão a que se chega é que a Embargante não aponta uma contradição interna no julgado, mas sim uma contrariedade entre a valoração da prova realizada por este Colegiado e a sua própria interpretação dos fatos. Tal insurgência é matéria de mérito, própria de recursos de outra natureza, e não se amolda às hipóteses taxativas do artigo 1.022 do CPC.

II. Da Correta Manutenção da Condenação por Litigância de Má-Fé

O Acórdão embargado, ao manter a sentença em sua integralidade, referendou, de forma acertada, a condenação da parte Autora, ora Embargante, por litigância de má-fé. Esta sanção não decorreu de um ato
arbitrário do julgador, mas foi a consequência jurídica direta e necessária da postura processual adotada pela parte ao longo de todo o feito.

A litigância de má-fé, conforme tipificada no artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, configura-se quando a parte altera a verdade dos fatos ou utiliza o processo para conseguir objetivo ilegal. Ambas as hipóteses se materializaram de forma patente na conduta da Embargante. Ao ajuizar a demanda negando de forma peremptória e absoluta a existência de qualquer relação contratual com o banco, a parte conscientemente alterou a verdade dos fatos. Como exaustivamente demonstrado, as provas dos autos, notadamente o histórico de pagamentos e as compras realizadas em seu próprio domicílio, desmentem categoricamente tal alegação.

A conduta não pode ser interpretada como mero exercício do direito de ação. O direito fundamental de acesso à justiça não é um salvo-conduto para a dedução de pretensões baseadas em premissas fáticas sabidamente inverídicas. O processo judicial é um instrumento para a realização da justiça, e seu uso com o fim de induzir o juízo a erro para obter vantagem indevida — no caso, uma indenização por dano moral inexistente e o cancelamento de uma dívida legítima — enquadra-se perfeitamente na hipótese de utilização do processo com finalidade ilícita.

A manutenção da condenação por litigância de má-fé, portanto, não é contraditória, mas sim um pilar de coerência do julgado, que reconheceu a validade da dívida e, ato contínuo, sancionou a parte que tentou se esquivar de suas obrigações por meio de uma narrativa processual desleal.

No que tange à determinação de expedição de ofício ao Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas (NUMOPEDE), cumpre esclarecer que tal medida não constitui uma penalidade processual passível de reforma por esta via. Trata-se de providência de natureza administrativa-gerencial, inserida no âmbito do poder-dever do Judiciário de zelar pela boa ordem processual e coibir a judicialização predatória e abusiva. A identificação de uma conduta processual temerária, sancionada com a multa por litigância de má-fé, justifica plenamente a comunicação ao órgão competente para o monitoramento e a adoção das medidas de gestão que se mostrem pertinentes, visando a preservar a integridade e a eficiência do sistema de justiça.

III. Do Caráter Manifestamente Protelatório dos Embargos

Finalmente, a análise da peça recursal revela, sem margem para dúvida, seu caráter manifestamente protelatório. Como já exaustivamente exposto, a Embargante não logrou êxito em demonstrar a existência de qualquer vício real e sanável pela via dos
aclaratórios
. A petição se limita a reprisar os mesmos argumentos
já rechaçados tanto na sentença quanto no Acórdão, em uma clara e infrutífera tentativa de obter um terceiro grau de jurisdição no âmbito dos Juizados Especiais.

A interposição de embargos de declaração com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito da causa e reverter o resultado desfavorável, desvirtuando a finalidade precípua do recurso, constitui abuso do direito de recorrer. Tal prática atenta contra a dignidade da justiça e o princípio da celeridade processual, que orienta o microssistema dos juizados.

Diante de tal cenário, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe, não apenas como sanção pela conduta processual inadequada, mas também como forma de desestimular o uso predatório dos recursos e de reafirmar a autoridade das decisões judiciais já proferidas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e, no mérito,
REJEITO-OS INTEGRALMENTE
, por não vislumbrar a existência de contradição, omissão ou obscuridade no Acórdão embargado, mantendo-o
incólume
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do caráter manifestamente protelatório do presente recurso, com fundamento no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, CONDENO a parte embargante, AUDINEIA ANTONIA NOVELO, ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor da parte embargada.

É como voto.

.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026